Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que estabeleceu parâmetros para a produção de prova pericial.
2. O agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação às decisões já acobertadas pelo efeito da preclusão. 2.1. Apenas a última decisão proferida pelo Juízo singular pode ser impugnada por meio do presente recurso, sendo que as decisões anteriores deveriam ter sido impugnadas oportunamente por meio de recurso próprio ou deverão ser questionadas por meio de preliminar em recurso de apelação, caso não estejam preclusas, nos termos do art. 1009, § 1o, do CPC.
3. A única questão decidida e devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça, no presente momento, consiste em avaliar a eventual decadência em relação à eventual impugnação das medições efetuadas com o objetivo de constatar o gasto de insumos e o andamento da obra que foi objeto do negócio jurídico celebrado entre a recorrente e a recorrida.
4. Diante da inexistência de outros documentos aptos a demonstrar a (in)correção da medição relativa ao andamento do serviço contratado ou a impossibilidade de perícia em relação aos fatos já consumados pelo transcurso do tempo, é inafastável a decadência convencional referida, pois a parte interessada deveria ter impugnado as referidas medições em momento adequado, nos termos do contrato firmado.
5. Convém destacar que as partes tiveram oportunidade de se manifestar a respeito da decadência reconhecida pelo Juízo singular, por se tratar de fundamento exposto pela agravada 5.1. Por esse motivo, o argumento relativo à ofensa às disposições normativas constantes nos art. 492 e 487, parágrafo único, ambos do CPC, não se sustenta.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.